Tribunal: STF
Processo: Rcl 78803
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. MADIM Manaus Diagnósticos Médicos de Apoio a Gestão de Saúde Ltda. alega ter a 7ª Vara do Trabalho de Manaus, no processo n. 0000199-67.2023.5.11.0007, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços com profissional autônomo. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Argumenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação dos atos reclamados.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o Juízo reclamado reconheceu a relação de emprego nos seguintes termos:

A reclamante alega que laborou para a reclamada no período de13/11/2019a 07/03/2023, sendo que a reclamada somente assinou sua CTPS em 01/10/2021, para exercer a função de técnica em radiologia, recebendo salário base no valor de R$1.529,00.
Assim, requer o reconhecimento de vínculo do período de 13/11/2019 a 01/10/2021, com retificação na CTPS.
A reclamada, por sua vez, alega que a autora inicialmente atuou como prestadora de serviço, quando o contrato com o Ente Público era indenizatório e de forma emergencial, por tempo determinado de 12 meses, e que após esse período o contrato com o ente público passou a ser licitatório e todos os prestadores de serviços foram efetivados.
A diferença latente entre o vínculo empregatício previsto pela CLT e aquela relação cível se dá pela ausência de pessoalidade e subordinação para o enquadramento legal, nos moldes do art. 2º e 3º da CLT.O empregado exerce trabalho remunerado, com habitualidade,sob subordinação técnica e hierárquica, mediante contrato de emprego (art. 7º, I, da Constituição da República e art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho).
A  comprovação  da  existência  de  vínculo  empregatício  pela prestação de serviço - na forma dos artigos 2º e 3º da CLT - é ônus que incumbe ao autor, nos termos do artigo 818 da CLT e artigo 373, I, do CPC.  Contudo, a reclamada reconhece que o reclamante lhe prestou serviços, atribuindo natureza jurídica diversa dessa  relação  que  não  seja  a  de  emprego,  atraindo,  assim,  o  ônus  da  provar  aexistência de contrato válido de prestação de serviços.
É cediço que o trabalho autônomo é o exercido livremente, sem subordinação técnica ou hierárquica, sob remuneração, respeitadas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII, da Constituição da República). É sob esseconceito  que  os  profissionais  liberais,  quando  não  empregados,  exercem  suas atividades, regidas pelo direito comum (direito civil).
O emprego, por sua vez, é o trabalho remunerado, exercido com habitualidade, sob subordinação técnica e hierárquica, mediante contrato de emprego(art.  7º,  I,  da  Constituição  da  República  e  art.  3º  da  Consolidação  das  Leis  do Trabalho).       
No caso vertente foram ouvidas as partes e testemunhas.
O preposto da reclamada não tem conhecimento sobre os fatos. 
A primeira testemunha arrolada pela reclamante confirma que aautora começou a laborar para empresa em 2019 e que após a assinatura da CTPS não houve  mudança  na  função  ou  nas  atividades  exercidas.  A  reclamante,  antes  da assinatura da CTPS laborava com os mesmo requisitos da relação de emprego, com habitualidade, pessoalidade e subordinação.
A testemunha arrolada pela reclamada afirma que não conhece a reclamante, que não sabe a função, tampouco o local de trabalho da reclamante. 
Dito isso, não há nos autos prova documental ou testemunhal comprovando que a reclamante laborava de forma autônoma, como mera prestadora de serviço. Assim, a reclamada não se desincumbiu do ônus de provar a ausência da conjunção dos requisitos constantes dos artigos 2ª e 3ª da CLT.
Quanto  à  alegação  da  reclamada  de  que  firmou  contrato  de prestação  de  serviço  com  a  reclamante  em  regime  emergencial,  não  consta  no processo qualquer comprovação do alegado. Analisando os contratos juntados pela litisconsorte com a reclamada (Id. 4ff1fbe, Id. 484bd01), não consta que tais contratos eram emergenciais, apenas consta que eram contratos por prazo determinado. Já em relação à reclamante e à reclamada, não há contrato nos autos do período anterior à assinatura da CTPS, apenas contrato de experiência datado de 01/10/2021 (Id. 4ff1fbe),data da assinatura da CTPS da autora.
Diante  do  exposto,  reconheço  a  existência  de  vínculo  deemprego entre as partes no período compreendido entre 13/11/2019 a 01/10/2021, nafunção de técnica em radiologia, mediante contraprestação mensal de R$1.529,00. (grifei)

Segundo o ato reclamado, não há documentação indicativa da existência de contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoa jurídica ou outra forma de contratação civil. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

Ausente a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente